Tribunal: TJES
Processo: 0014368-51.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014368-51.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DEMA CASER

APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
A
ÇÕES CONEXAS
–
A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

BEM IMÓVEL

–
POSSE NÃO COMPROVADA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO OU PROPRIEDADE DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO E
DESPRO
VIDO.

1.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória,
sem a caracterização da qual, portanto, inexiste proteção da posse.

2
.
A
s
pretens
ões
d
a

A
pelante

encontra
m
óbice
quanto à aferição da posse
do terreno,
bem
como quanto à própria delimitação e propriedade da área
objeto da ação
,
que
não rest
aram

comprovada
s
nos autos.

3.
Os elementos probatórios anexados
aos

autos apresentam evidências de que
o imóvel encontrava-se em situação de abandono,
não sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos,
em dissonância ao
alegado na inicial.

4
.
Inexistindo violação ao direito da Autora, não há, por consequência lógica, possibilidade de responsabilização do Apelado
por danos extrapatrimoniais
.

5
.

Recurso conhecido e
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014368-51.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DEMA CASER

APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
LU
C
IA DEMA CASER
contra a r. sentença proferida, fls. 133/139, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c demolitória ajuizada pela apelante em face de
COBRA ENGENHARIA
, julgou improcedente os pedidos autorais, na forma do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões recursais, fls. 151/157 - Vol. 02, a apelante, sustenta, em resumo, que:
(
i
)
resta incontroverso nos autos o exercício da posse pela Recorrente
;
e que

(ii)

não foi impugnado pela então Requerida a alegação autoral relativa ao exercício da posse.
Requereu a
reforma
integral
da sentença com o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na
inicia
l
.

A parte recorrida
COBRA ENGENHARIA LTDA
apresentou contrarrazões às fls. 165/197 -
Vol. 02
, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação em razão do acerto do Juízo primevo.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

C
uidam-se,
na origem,
de dois processos conexos
que tramitaram no
Juízo
d
a
1
ª Vara Cível

d
a Comarca de Colatina
/
ES -
ação de reintegração de posse (autos nº
0014368-51.2015.8.08.0014
) e ação indenizatória (autos nº 0009468-54.2017.8.08.0014) -
propostas
em face de
COBRA ENGENHARIA LTDA,

as quais

se fundam

na
mesma causa de pedir
remota

(fatos)
, a saber,
supost
o

esbulho
sofrid
o
pela então parte autora
em seu terreno
.

Foram proferidas duas sentenças de improcedência
(fls. 133/139, vol. 2 e 186/189, respectivamente)
com fundamento na não comprovação da posse
sobre a área discutida
pela
então Autora,
Sra.
LUCIA DEMO CASER
,
havendo nos autos unicamente indícios de propriedade sobre o bem
.

Irresignada, a então parte Autora, ora Apelante, interpôs
recursos de apelação
cível
, pugnando pela
s reforma s integra is da s sentença s
.

O
recurso
de apelação
nº
00
0
9468-54.2017.8.08.0014
,
conexo aos presentes autos,
cuja relatoria pertenceu a este Relator,
foi julgado por esta Colenda Câmara, em 08/11/2022, à unanimidade,
para
conhece
r
e neg
ar
provimento ao recurso,
ante a ausência de comprovação da posse
.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES – AÇÕES CONEXAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BEM IMÓVEL – POSSE NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO OU PROPRIEDADE DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória, sem a caracterização da qual, portanto, inexiste proteção da posse. 2. As pretensões da Apelante encontram óbice quanto à aferição da posse do terreno, bem como quanto à própria delimitação e propriedade da área objeto da ação, que não restaram comprovadas nos autos. 3. Os elementos probatórios anexados aos autos apresentam evidências de que o imóvel encontrava-se em situação de abandono, não sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos, em dissonância ao alegado na inicial. 4. Inexistindo violação ao direito da Autora, não há, por consequência lógica, possibilidade de responsabilização do Apelado por danos extrapatrimoniais. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação,
0009468-54.2017.8.08.0014
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08
/
11
/20
22
, Data da Publicação:
22
/
11/
20
23, transitado em julgado em 30/03/2023
)

Contudo,
o recurso de apelação da ação de reintegração de posse nº 0014368-51.2015.8.08.0014,
não fo
i
incluíd
o em pauta
na ocasião do julgamento anterior, razão pela qual passa-se a analisá-lo.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o Apelado
COBRA ENGENHARIA LTDA

sustenta que o recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na ação de reintegração carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, sendo o apelo, por conseguinte, inadmissível nos termos do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe que o Recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando de maneira objetiva e detida os fundamentos da decisão recorrida, de maneira a subsidiar a pretensão recursal deduzida, o que é fundamental à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade do efetivo contraditório nos autos.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater o provimento jurisdicional naquilo que ele o prejudica, naquilo que ele lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento efetuado (
error in judicando
).

Neste caso, não resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o fundamento do inconformismo da Apelante, que rechaça a conclusão sentencial com argumentação no sentido de que a posse da Autora sobre a área em questão se encontra devidamente evidenciada no feito.

Assim,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal arguida pelo
A
pelado.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No direito positivo
,

que adota a teoria objetiva de Ihering, o
conceito de posse é
conferido
pelo artigo 1.916 do Código Civil,
que considera
possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, ao menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

A
análise da
obtenção de

tutela reintegratória
da área
requerida
pel
a

parte apelante
,
segundo a regra
insculpida no
artigo
561
do Código de Processo Civil,

repousa
nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(
i
)
prova da posse;
(
ii
)
da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (
iii
) da data da turbação ou do esbulho;
(
iv
)
da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto,
é de se verificar
que a pretensão d
a

A
pelante

encontra óbice logo no primeiro
dos
requisito
s
(art. 561, I, CPC)
, tendo em vista que a posse
anterior
daquel
a
sobre o imóvel objeto da ação não restou
comprovada nos autos.
A
penas existem alegações da então parte autora, ora Recorrente, de que a Requerida
invadiu
o seu terreno, privando-lhe da sua posse.

O
efetivo exercício da posse pela parte autora tampouco restou demonstrad
o
no curso da instrução processual,
tendo frisado
o MM. Magistrado de origem que “
os documentos acostados pela parte demandante junto à exordial, em especial o de fl.34, servem como indício de propriedade sobre o terreno objeto da lide
”
(fl. 135, vol.2)
,
o que levou à prolação da
s
sentença
s
de improcedência proferida
s
.

É
de
se
ressaltar ainda a existência de elementos que indiquem, contrariamente

a fundamentação da Apelante
, a inexistência de posse, visto que as fotografias anexadas pel
a
própri
a
Autor
a

à
s
peça
s
inicia
is

“
trazem indícios de que o terreno se encontra em aparente estado de abandono, e que não está sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos, consoante sustentado pela Requerente na inicial
” (fl. 135, vol.2).

Ademais, sequer os limites do terreno da Apelante supostamente invadido são definidos, pois no documento anexado com vistas à comprovação da compra e venda, o bem apenas é descrito como “
pedaço de ilha, confrontando-se por um lado com Florentino Martinelli e com o Rio Doce
” (fl. 66, vol.1).

Logo, inexistindo violação ao direito da Apelante, por consequência lógica, inexiste a possibilidade de responsabilização do Apelado, não evidenciado ato ilícito de sua parte e muito menos prejuízo extrapatrimonial à Apelante.

Desse modo, extrai-se que não evidenciadas nos autos a posse ou a propriedade ou sequer o esbulho, visto a incerteza nos limites territoriais do terreno da Apelante, sendo, assim, inviável o deferimento de tutela possessória ou da indenização por danos extrapatrimoniais em razão do suposto esbulho, merecendo, pois, subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Reintegração de posse. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Arbitramento de aluguéis a partir da citação. Recursos conhecidos e desprovidos. 1.conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [... ] (agint no aresp 1348282/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 15/04/2019, dje 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar rejeitada;3. A reintegração de posse somente deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. 4. Comprovados a posse e o esbulho, a reintegração de posse é a medida que se impõe, devendo o pagamento de aluguéis em razão da ocupação indevida incidir a partir da citação, notadamente porque não houve prova de notificação pretérita;5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0015325-87.2012.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/09/2022; DJES 05/10/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito brasileiro adota a teoria objetiva da posse, segundo a qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E, conforme sabido, a discussão a respeito da propriedade, em regra, não interfere no julgamento da ação possessória. 2) Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1065350 RJ 2017/0049439-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 25/10/2018) 3) Ausente o exercício da posse, consequentemente, inexistente o esbulho passível de indenização. Indevido pagamento de aluguéis e, indenização por perdas e danos. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 032160013242, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO APENAS DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da sentença extrai adequadamente as razões de decidir do magistrado, sendo posicionamento desta corte de que a fundamentação sucinta não é ausência de fundamentação, não ensejando a nulidade da sentença quando possível sua compreensão. Preliminar rejeitada. 3. A medida judicial de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca do seu exercício, o que não se mostrou presente na presente demanda. Vale ressaltar que, mesmo com vistoria pessoal no local, o juízo de origem não se convenceu dos fatos alegados na inicial. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, " Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil." (TJES, Classe: Apelação, 047070058459, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017). 5. Embora se evidencie a propriedade da área pelos apelantes, não ficou comprovada que em algum momento tenham exercido posse sobre ela, de modo que não lhes cabe a medida possessória de reintegração prevista no art. 560 do CPC/2015 (arts. 924 e 925 do CPC/1973). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 052150002674, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o
despro
vimento do recurso
d
a

a
pelante,
majoro
a
condenaç
ão
ao pagamento de honorários advocatícios
para

1
2
%
sobre
o valor
atualizado
da
causa
, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil,
ressalvado que
a Apelante
encontra-se amparada pela
justiça
gratuita
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO